Tribunal: TJMT
Processo: 1001311-77.2023.8.11.0080
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1001311-77.2023.8.11.0080
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO RAÍZES - SICREDI RAÍZES RS/SC/MG
RECORRIDO: JULIANE BLUME
RECORRIDO: MECÂNICA DO SCHTOTZE LTDA
RECORRIDO: FRANCIS THEOBALD
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 13 a 16/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. TRASNFERÊNCIA BANCÁRIA. PIX PRATICADO POR TERCEIRO. UTILIZAÇÃO DE CELULAR HABILITADO E SENHA PESSOAL. GEOLOCALIZAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – ARTIGO 14, § 3o, II DO CDC. AFASTADA A RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O artigo 14, § 3o, inciso II do CDC prevê que o fornecedor de serviços não será responsabilizado em caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
2. É fato público e notório que as transações realizadas via PIX somente são autorizadas através de celular pessoal, devidamente habilitado para tal, com a utilização de senha pessoal.
Assim, a concretização da fraude somente foi possível em razão da culpa exclusiva da parte promovente, inexistindo qualquer responsabilidade a ser imputada à instituição bancária.
3. As transferências via Pix são imediatas, de forma que não é possível responsabilizar a instituição financeira por falta de amparo ao consumidor, ainda que tenha comunicado a fraude pouco tempo após a ocorrência.
4.Sentença reformada.
5. Recurso Provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001311-77.2023.8.11.0080
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JULIANE BLUME - CPF: 020.763.910-88 (RECORRENTE), AIRTON SEHN - CPF: 019.634.439-50 (ADVOGADO), MECANICA DO SCHTOTZE LTDA - CNPJ: 41.389.034/0001-05 (RECORRENTE), FRANCIS THEOBALD - CPF: 062.611.979-03 (RECORRENTE), K. A. B. - CPF: 089.600.923-80 (RECORRIDO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO RAIZES - SICREDI RAIZES RS/SC/MG - CNPJ: 88.099.247/0019-87 (RECORRIDO), CICERA DE FATIMA SILVA - CPF: 093.488.696-20 (ADVOGADO), TOM BRENNER - CPF: 748.251.430-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024